Tribunal: STF
Processo: HC 218396
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriana Cardoso Belem impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido de medida cautelar lá formulado.



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Destaco, inicialmente, a dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



    No caso, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Como se sabe, a prisão preventiva constitui exceção à regra segundo a qual o réu pode responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam presentes, no momento da determinação dessa medida cautelar, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Havendo o magistrado demonstrado a necessidade da providência excepcional e o atendimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a necessidade da prisão processual de natureza preventiva foi plenamente justificada ante a participação da paciente em organização criminosa e o fundado risco de reiteração delitiva, o que evidencia a periculosidade e a gravidade concreta da conduta a ela imputada. Transcrevo, no ponto, trecho do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 4, fls. 155-156): 



    Na hipótese, são idôneos os motivos exarados para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante dos robustos indícios de reiteração criminosa, bem como de outros delitos cometidos pela paciente, com quem, segundo consta dos autos, logrou-se encontrar a quantia cuja contabilização gira em torno de R$ 1.800.00,00 (um milhão e oitocentos mil reais). 



    A vultosa quantia em espécie arrecadada na posse da paciente, que é Delegada de Polícia e que, nesta qualidade, de acordo com a denúncia, formalizou acordo de corrupção com a ORCRIM comandada pelo corréu ROGÉRIO DE ANDRADE, viabilizando a liberação de 78 máquinas caça-níquel, são circunstâncias que revelam a potencialidade lesiva do crime que lhe foi assestado e a sua real periculosidade social, havendo risco concreto de continuidade no cometimento de ilícitos, notadamente os de corrupção, caso solta. 



    Nunca é demais lembrar que a prisão processual somente pode ser decretada em situações excepcionais, com fulcro em dados concretos. Nesse âmbito, vê-se que a medida extrema, conforme demonstrada, lastreou-se em elementos concretos, colhidos dos próprios autos, sobretudo porque firmou o requisito da proteção da ordem pública com o risco da prática de novos crimes pela paciente. 



    [...]



    Assim, as particularidades acima destacadas indicam a necessidade do encarceramento, motivo pelo qual se afigura inviável a liberação da paciente, visto que existente fundamentação idônea e requisitos de cautelaridade. 



    [...]



    Na hipótese, o Juiz a quo foi firme ao asseverar que a representação pela imposição da cautela extrema foi formulada assim que concluída a investigação que apontou a materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciar o risco de que, em liberdade, os acusados persistissem na prática ilícita. (grifei)



    Dessa forma, tenho como idônea a custódia preventiva determinada, em razão de a paciente supostamente integrar organização criminosa (HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia; e HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello).



    Ademais, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).



    Além disso, o Supremo já concluiu pela conveniência da prisão preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. Ilustram essa orientação o HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; o HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes; e o HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber, de cuja ementa transcrevo a passagem a seguir: 



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    Ainda, em relação à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, observo que a suposta atuação da paciente em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; e AO 2.275, ministro Luiz Fux). 



    É dizer, torna-se desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa e a determinação da custódia preventiva, visto que tais crimes têm consumação prolongada no tempo. Fica, assim, evidenciada a atualidade da medida privativa de liberdade.



    Por fim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Não verifico, portanto, ilegalidade na prisão preventiva ora questionada.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator